Tribunal: TJMT
Processo: 1037850-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037850-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 685 E 686 DO CPC. SENTENÇA ISOLADA PROFERIDA APÓS DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de simulação, fraude, conluio e desproporção entre o valor pago e o valor real do imóvel, além de determinar a extração de cópias ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. A parte apelante sustenta nulidade da sentença em razão da existência de ação de oposição envolvendo o mesmo imóvel, cuja tramitação e julgamento conjunto foram expressamente determinados por este Tribunal, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença isolada na ação de adjudicação compulsória, sem observância da tramitação simultânea da oposição, viola os

art
s
. 685 e 686 do CPC; e
(
i
i
) estabelecer se a
não
observância de decisão anterior deste Tribunal, que determinou o julgamento conjunto das demandas, acarreta nulidade da sentença por

erro
r
in procedendo
.

III. Razões de decidir

3.
Este Tribunal, ao julgar embargos de declaração em ação de oposição relacionada ao mesmo imóvel objeto da lide, anulou a sentença anteriormente proferida e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória.

4.
Os
arts
. 685 e 686 do CPC impõem a tramitação simultânea da oposição e da ação principal, bem como o julgamento conjunto das demandas pela mesma sentença, devendo o magistrado conhecer primeiramente da oposição por sua natureza prejudicial ao mérito da causa principal.

5.
O Juízo de origem, mesmo após determinação expressa deste Tribunal, proferiu sentença autônoma na ação de adjudicação compulsória, ignorando a existência da oposição pendente e a obrigatoriedade de julgamento simultâneo das ações.

6.
A prolação de sentença isolada em desconformidade com o regime processual da oposição configura
error
in procedendo
, viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica diante da possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo direito de propriedade.

7.
A ordem legal de julgamento conjunto possui natureza cogente, razão pela qual a ausência de apreciação simultânea da oposição torna nulo o ato decisório proferido na ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A oposição deve tramitar simultaneamente à ação originária e ser julgada pela mesma sentença, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do CPC.

2.
A prolação de sentença isolada na ação principal, sem apreciação conjunta da oposição pendente, configura
error
in procedendo
e acarreta nulidade do
decisum
.

3.
A
não
observância de determinação judicial de julgamento conjunto das demandas viola o devido processo legal e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 685 e 686.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível envolvendo a matrícula n. 17.533 do CRI de Sorriso/MT, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
RENTALIS - LOCADORA DE M
Á
QUINAS EIRELI - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, que
nos autos da
A
ção de
A
djudicação
C
ompulsória n.
1037850-33.2021.8.11.0041
,
(referente ao imóvel objeto da matrícula n. 17.553, do CRI de Sorriso/MT, com área de 270,5845 hectares, pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)),
ajuizada em desfavor de
MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais e determinou a extração de cópias dos autos para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil.

A apelante sustenta
que os requisitos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil foram integralmente preenchidos.

Aduz que a revelia induz presunção de veracidade dos fatos e que o juízo de origem
se
baseou em ilações genéricas e fatos estranhos à lide.

A
firm
a
que o destino dado ao dinheiro pela vendedora é irrelevante para a validade da compra e venda e que a rescisão do negócio exigiria ação própria.

Requer a
reforma integral do julgado para que seja acolhido o pedido de adjudicação compulsória.

Em contrarrazões,
a apelada
re
bateu
as teses recursais e asseverou que o contrato é nulo por simulação e dolo. Pontuou que o negócio serviu apenas para transferir vultosa quantia ao antigo advogado da família, em prejuízo da proprietária.
Pugna pelo desprovimento do apelo.

O terceiro interessado,
ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
, apresentou manifestação e colacionou acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que anulou a sentença de extinção da ação de oposição n. 1008608-27.2024.8.11.0040.

Informa que
foi determinada a tramitação conjunta e o julgamento simultâneo entre a oposição e a ação de adjudicação compulsória, diante da prejudicialidade externa e do risco de decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto desta apelação consiste em analisar e decidir acerca do acerto ou não da sentença que,
nos autos da
A
ção de
A
djudicação
C
ompulsória n.
1037850-33.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais
formulados por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
e determinou a extração de cópias dos autos para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil.

A sentença
julgou improcedente o
pleito, fundamentando-se na tese de
existência de simulação, fraude e conluio, com desproporção vultosa entre o preço pago e o valor real do imóvel
.

Convém apontar que foi interposta a primeira apelação, sendo ela provida, a fim de anular a sentença, por cerceamento de defesa, pois não foi aberto prazo para que a parte interessada se manifestasse acerca de documentos juntados com os memoriais. Com o retorno dos autos, foi prolatada a sentença sob exame, a qual
manteve o mesmo
dispositivo anterior
.

Pois bem. Este
Tribunal de Justiça,
em 08/07/2025,
ao julgar
os Embargos de Declaração opostos na
Apelação Cível n. 1008608-27.2024.8.11.0040, envolvendo as partes: ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (autora/apelante) e RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA e MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI (requeridos/apelados)
, nos autos de Oposição (n. 1008608-27.2024.8.11.0040), cujo objeto é a declaração de propriedade do mesmo imóvel (de matrícula n. 17.533, CRI de Sorriso/MT),
ACOLHEU os embargos, com efeitos infringentes, e ANULOU a sentença prolatada na referida ação de oposição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento conjunto com a Ação de Adjudicação Compulsória n. 1008608-27.2024.8.11.0040, nos termos dos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil.

Veja
-se
a ementa do mencionado recurso:

“
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de oposição. Julgamento não simultâneo com a ação de adjudicação compulsória. Omissão configurada. Nulidade reconhecida. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
em face de acórdão que negou provimento à apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de oposição ajuizada em face de
Rentalis
Locadora de Máquinas EIRELI - EPP e Maristela
Lagemann

Fedrizzi
. Sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de julgamento conjunto da oposição com a ação de adjudicação compulsória, bem como quanto à prevenção entre os feitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não observar a regra dos
arts
. 685 e 686 do CPC
,
que impõem o julgamento simultâneo da oposição com a ação principal
, além da análise sobre eventual nulidade decorrente da distribuição dos processos a órgãos colegiados distintos.

III. Razões de decidir

3. A anulação da sentença na ação de adjudicação compulsória, com retorno dos autos à origem, restabeleceu a lide principal, evidenciando a subsistência da controvérsia que fundamenta a oposição.

4. O CPC/2015, nos
arts
. 685 e 686, impõe a tramitação simultânea e julgamento conjunto da oposição e da demanda principal, sendo vedada a extinção isolada da oposição sem apreciação de mérito.

5. A omissão no acórdão embargado é manifesta, por não considerar o restabelecimento da demanda principal e por afastar, sem fundamentação adequada, a necessidade de julgamento conjunto, além de não enfrentar a alegação de prevenção entre os feitos.

6. Evidenciada nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a oposição, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular tramitação e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença que extinguiu a ação de oposição, determinando o retorno dos autos à origem,
para tramitação conjunta com a ação de adjudicação compulsória no 1037850-33.2021.8.11.0041
”
.

A
legisla
ção processual civil, especificamente nos artigos 685 e 686, estabelece que a oposição deve tramitar simultaneamente à ação originária e ser julgada pela mesma sentença, devendo o magistrado conhecer primeiramente da oposição por ser esta prejudicial ao mérito da causa principal.

“Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar”.

No caso em
questão
, o Juízo
“a quo”
, mesmo
após o julgamento mencionado, da
e. Primeira Câmara de Direito Privado, datada 08/07/2025,
proferiu sentença isolada na Ação de Adjudicação Compulsória,
em 10/09/2025,
ignorando a existência da oposição pendente
, bem como a decisão superior
.

Tal conduta configura
error
in procedendo
e viola o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica, dada a possibilidade real de decisões conflitantes sobre o mesmo
direito de propriedade em relação ao bem imóvel.

Considerando que a ordem de julgamento simultâneo é cogente, a prolação de sentença autônoma sem a devida instrução e apreciação da oposição torna o ato decisório nulo.

Em face do exposto,

D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de declarar nula a sentença recorrida, devendo os autos
retornar
ao Juízo “a quo” para prosseguimento do feito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026